Tribunal: TJSP
Processo: 1011156-96.2021.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação, pela apelante, de erro material no acórdão que deu provimento ao seu recurso, no tocante ao percentual fixado para os honorários advocatícios, os quais entendem terem sido minorados em segundo grau. Vício não configurado. Julgamento de primeiro grau que teve resultado desfavorável à apelante, situação revertida por ocasião do julgamento do apelo. Honorários em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação, pela apelante, de erro material no acórdão que deu provimento ao seu recurso, no tocante ao percentual fixado para os honorários advocatícios, os quais entendem terem sido minorados em segundo grau. Vício não configurado. Julgamento de primeiro grau que teve resultado desfavorável à apelante, situação revertida por ocasião do julgamento do apelo. Honorários em segundo grau fixados ab ovo, sobre base de cálculo diferente e mediante os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC. Inocorrência de erro material.
Embargos de declaração REJEITADOS.